Tribunal: TJMT
Processo: 1044462-55.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044462-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE ANDRADE RIBEIRO - CPF: 362.628.031-49 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 487, INCISO I, DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

O artigo 1.010, inciso III, do CPC/15 exige que a parte apelante exponha os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença.

Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação da sentença não há como conhecer do recurso por lhe faltar dialeticidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA JOSÉ DE ANDRADE RIBEIRO
contra
sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido de Danos Morais

ajuizada

em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
a qual

improcedente os pedidos formulados na inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC/15, condenando

a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, observada a concessão da gratuidade de justiça (ID 178316090).

Em suas razões recursais (ID 178316094), a parte apelante requer a reforma parcial da sentença ao argumento de que o juízo singular julgou improcedente os pedidos formulados na inicial por entender erroneamente que a parte autora não apresenta invalidez decorrente do acidente de trânsito.

Afirma ainda ter requerido na impugnação à contestação a troca do perito por lhe faltar a especialidade em ortopedia e traumatologia, tendo em vista que o acidente de trânsito trouxe sequelas permanentes de origem traumatológica à parte autora, as quais refletem em sequelas neurológicas.

Defende que o objeto da demanda é saber se existe ou não invalidez permanente em decorrência do acidente de trânsito, portanto, demonstrada a necessidade de que o perito tenha a especialidade exigida, qual seja, ortopedia e traumatologia, nos termos do artigo 465 do CPC/15.

Ressalta não lançar dúvida sobre a imparcialidade dos profissionais recomendados, tendo em vista que são médicos habilitados, porém entende que na hipótese dos autos, a perícia deve ser realizada por especialista.

Ao final, prequetiona a matéria.

Sob tais argumentos, sustenta que a sentença se encontra em confronto com o entendimento de outros Tribunais quando o STJ impõe dar provimento ao recurso de apelação para anular a sentença, a fim de que seja acatada a impugnação ao perito nomeado pelo magistrado, a fim de que se possa ser realizada a perícia médica com qualquer outro perito médico especialista em traumatologia e ortopedia com cadastro no banco de dados do TJ/MT.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja anulada, determinando a realização de nova perícia com médico especialista.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 178316099).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MARIA JOSÉ DE ANDRADE RIBEIRO
ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Pedido de Danos Morais
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
aduzindo que, em 19/07/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Acidente de trânsito e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 178316002; 178316004 e; 178316005).

Em sua inicial (ID 178315980), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório no valor equivalente ao percentual da invalidez a ser apurado na perícia médica judicial a ser designada pelo juízo, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e ao pagamento integral das custas processuais e honorários sucumbenciais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou improcedente o feito e extinguiu a demanda com resolução do mérito,
nos termos já relatados
.

Inconformada recorre da parte autora, ora apelante.

Pois bem.

É cediço que cabe à parte recorrente expor em suas razões recursais os fundamentos de fato e de direito nos quais respalda a sua pretensão de reforma, deixando explícito seu interesse recursal, manifestando-se pelo combate aos fundamentos da sentença recorrida, conforme artigo 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil/15.

Trata-se, pois, de requisito formal de admissibilidade do recurso de apelação cível, cuja ausência impede o seu conhecimento, conforme preleciona os ilustres doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis:

“Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem) [...]. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não está satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso”. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 16ª ed. Editora Revista dos Tribunais. 2016. São Paulo. p. 2054) (g.n.)

No mesmo sentido, Teotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, in verbis:

“[...] O apelante deve atacar, especificadamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal [...]. ” (NEGRÃO, Theotonio; GOUVEIA, José Roberto; BONDIOLI, Luiz Guilherme Aidar. Código de Processo Civil e Legislação Processual Extravagante. 47ª ed. – São Paulo – Saraiva. 2016, p. 922) (g.n.)

Analisando detidamente os autos verifica-se que as razões recursais apresentadas pela apelante no ID 178316094 não combatem os fundamentos da sentença já que o processo foi julgado improcedente ao fundamento de que não foi possível realizar a perícia médica designada pelo juízo em razão do não comparecimento da parte autora, somado ao fato de que todas as tentativas de intimação pessoal por oficial de justiça restaram infrutíferas, conforme sentença abaixo transcrita (ID 178316090):

“[...] VISTOS,

A parte Autora ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, alegando em síntese, que foi vítima de acidente automobilístico ocorrido, requerendo ao final a condenação da Requerida ao pagamento da indenização prevista no Seguro DPVAT em decorrência da sua invalidez permanente.

Todavia, deferida a prova pericial ID. 54506731 (30/04/2021) até o momento não foi possível a sua realização, tendo em vista que as cartas de intimação enviadas ao endereço indicado na exordial para intimação da parte Autora a fim de comparecer ao ato retornou sem cumprimento com a informação “endereço insuficiente”, bem como certidão negativa do Oficial de Justiça (ID. 110491707).

Por sua vez, intimado o r. causídico da parte Autora para impulsionar o feito, o mesmo quedou-se inerte (ID. 117344940),
estando o processo paralisado.

Ora, não se pode perder de vista que
é dever da parte atualizar o endereço declarado na inicial, sob pena de se considerar válidas intimações dirigidas ao endereço informado, se a parte não comunicou a mudança, segundo a dicção do art. 274 do CPC.

Nesse sentido, também já decidiu o Nosso Tribunal em consonância ao entendimento da Suprema Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PEDIDO DE DESISTÊNCIA APÓS CITAÇÃO DA RÉ – DISCORDÂNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PERÍCIA MÉDICA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PRECLUSA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A desistência da ação, na forma como pretendida pelo autor, após a apresentação da contestação, depende da anuência do requerido, nos termos do artigo 485, § 4º do CPC. Não há falar em ausência de motivo relevante e justificável quando a ré manifesta, fundamentadamente, sua discordância acerca do pedido de desistência. A preclusão lógica para produção de prova pericial e pedido de novo julgamento se opera quando a parte requerente, depois de não comparecer na perícia designada, peticiona requerendo a desistência da ação. A desistência da ação, na forma como pretendida pelo autor, após a apresentação da contestação, depende da anuência do requerido, nos termos do artigo 485, § 4º do CPC. Não há falar em ausência de motivo relevante e justificável quando a ré manifesta, fundamentadamente, sua discordância acerca do pedido de desistência. A preclusão lógica para produção de prova pericial e pedido de novo julgamento se opera quando a parte requerente, depois de não comparecer na perícia designada, peticiona requerendo a desistência da ação.(TJ-MT - EMBDECCV: 00100298120158110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao julgamento de mérito da lide . 2. A sentença de improcedência interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu . 3. Segundo entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro no art. 267, VIII, e § 4º do CPC . 5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1318558/RS, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 04.06.2013 – negritei)

Entrementes, a controvérsia repousa, exclusivamente,
na existência e na extensão da invalidez alegada na petição inicial, e que para sua solução, é imperiosa a produção da prova pericial,
sendo certo que o sistema processual brasileiro adotou o modelo rígido e, por conseguinte,
é informado por um regime de preclusões
.

No caso verifica-se que esse comportamento desidioso da parte Autora que
vem obstando a regular tramitação do processo,
impedindo que se alcance o encerramento da prestação jurisdicional, porquanto o normal prosseguimento do feito depende de ato a ser praticado por ela.

Assim, não adotando a parte na fase processual oportuna a medida cabível, em decorrência de sua inércia, a faculdade, em momento subsequente, não mais lhe subsiste. Como ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery
“a preclusão indica a perda da faculdade de praticar ato processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto na lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de algum ato incompatível com aquele que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica)”
(Código de Processo Civil Comentado, 9a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 618).

Portanto,
a prova necessária para a comprovação dos fatos narrados na inicial deixou de ser produzida pela desídia da parte Requerente que, por isso, não logrou comprovar suas alegações, nos termos do que lhe é imposto pelo artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, a acarretar a improcedência da ação
.

Nessa ordem de ideias, na busca da verdade dos fatos objetos da demanda, o Código de Processo Civil estabelece regras de distribuição do ônus da prova.
Atribuído o ônus de provar à parte, a alegação levada a efeito, em caso de não produção de prova a fim de corroborá-la, acarreta como consequência a conclusão negativa no convencimento judicial acerca de sua ocorrência no mundo fático
. Segundo os ensinamentos de Francesco Carnelutti e Humberto Theodoro Junior acerca do ônus da prova:

“(...) como quem tem interesse em afirmar um fato tem interesse também em obter e, especificamente, em pré-constituir a sua prova quando esta não é exibida, isso quer dizer que o fato não existiu. Assim, quando se não exibe a quitação, há que concluir que o devedor não pagou. O princípio exposto traduz-se no chamado ônus da prova. Com efeito, a produção da prova de um fato torna-se ônus para a parte que tem interesse na sua afirmação” (Francesco Carnelutti, Teoria Geral do Direito, trad. Antônio Carlos Ferreira, São Paulo: Lejus, 1999, p. 541).

“(...) consiste na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz. Não há um deve de provar, nem à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não prova é o mesmo que fato inexistente” (Humberto Theodoro Junior Curso de Direito Processual Civil, v. I 44ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 281).

ANTE O EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, nos termos dos artigos 487, inciso I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial com resolução de mérito, formulado por
MARIA JOSE DE ANDRADE RIBEIRO
em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

CONDENO
a parte Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
nos termos do art. 85, §2º, do CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 e seguintes do CPC).

Determino ainda
a intimação a expedição de Alvará Judicial em favor da parte REQUERIDA, a título de reembolso dos honorários periciais depositados no ID. 56510535, posto que a perícia não atingiu o seu devido fim.

Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos, observando-se as formalidades legais. [...].”

Neste particular, verifica-se que as razões recursais afrontam o Princípio da Dialeticidade.

Isso porque, o artigo 1.010, inciso II, do CPC/15
exige que a parte apelante exponha os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença, atacando diretamente os fundamentos da sentença, o que não ocorre na hipótese dos autos, já que as razões recursais se limitam a impugnar o fato de que o perito nomeado não possui especialidade em ortopedia e traumatologia.

Assim, constata-se que as razões da apelação se encontram dissociadas dos fundamentos da sentença, impedindo, assim, o seu conhecimento.

Nesse sentido é o entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. EM PRINCÍPIO O SEGURADO NÃO PODE DEMANDAR EM JUÍZO A COBERTURA SECURITÁRIA QUE NÃO FOI EXIGIDA ADMINISTRATIVAMENTE POR LHE FALTAR INTERESSE DE AGIR. COMPARECENDO, PORÉM, A SEGURADORA EM JUÍZO E OPONDO-SE AO MÉRITO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA, FICA CARACTERIZADA SUA RESISTÊNCIA E, POR CONSEGUINTE, O INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. "Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não sendo suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido." (AgRg no Ag 1414927/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/03/2012, DJe 3/4/2012). 2. Agravo interno não conhecido. ”

(STJ – AgInt no REsp 1604150/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016)
(g.n.)

Nestes termos, face ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no 1.010, incisos II e III, do CPC/15, a parte recorrente tem o ônus de motivar o recurso, expondo suas razões frente ao que restou posto na sentença recorrida, sendo caso de não conhecimento do recurso quando as razões recursais forem dissociadas da sentença impugnada.

Com essas considerações,
não conheço do recurso de apelação
e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, respeitada a gratuidade judiciária
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023